Tribunal: STF
Processo: ARE 1595698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.

Relatório
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em sessão virtual de 1º.5.2026 a 11.5.2026, negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º E DO INC. I DO ART. 9º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 373).

2. Publicada essa decisão no DJe 14.5.2026, Eralcio Luiz Silva opõe tempestivos embargos de divergência em 19.5.2026 (e-doc. 373).

3. O embargante suscita o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.854/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, como paradigma de dissídio jurisprudencial em relação às teses de atipicidade da conduta e ausência de dolo na prática do delito previsto no inc. II do art. 2º da Lei n. 8.137/1990, pelo qual condenado (e-doc. 377).

Assevera que “a 2ª Turma, ao julgar o RHC: 192854 SC enfrentou o mérito da controvérsia em situação fática idêntica. Naquela oportunidade, o colegiado entendeu que a análise dos requisitos estabelecidos pelo Plenário no RHC 163.334 (contumácia e dolo de apropriação) não constitui reexame de prova, mas sim qualificação jurídica dos fatos” (fl. 8, e-doc. 377).

Sustenta que “a similitude fática é evidente, pois em ambos os casos, trata-se de réus condenados pelo não recolhimento de ICMS declarado e não pago, discutindo-se a aplicação da tese fixada no RHC 163.334” (fl. 9, e-doc. 377).

Argumenta que “no acórdão paradigma (2ª Turma): Decidiu-se que a ausência de dados circunstanciais que comprovem a contumácia (mesmo com 6 inadimplementos) autoriza a absolvição direta, superando-se qualquer óbice de reexame probatório para fins de reenquadramento jurídico” (fl. 9, e-doc. 377).

Pede “a) Seja conhecido e provido o presente recurso, alterando-se a R. Decisão Colegiada recorrida, aplicando-se o mesmo entendimento adotado na 2ª Turma deste E. STF e assim adotando a premissa trazida no V. Acórdão paradigma no sentido de que a análise da contumácia e do dolo, nos termos do RHC 163.334, é matéria de direito, consequentemente, decretando a absolvição do embargante por atipicidade da conduta
b) Ainda, declara na forma do art. 1.017, II do CPC/2015, que todas as peças trazidas por cópias são autênticas e retiradas diretamente do site desta E. Corte Constitucional em 18/05/2026” (fls. 10-11, e-doc. 377).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

4. Razão jurídica não assiste ao embargante.

5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário
(art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).

7. O embargante menciona como paradigma da alegada divergência jurisprudencial o acórdão do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.854/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a oposição de embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL APONTAR COMO PARADIGMAS ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. BAIXA IMEDIATA” (ARE n. 1.339.137-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.3.2022).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.402.115-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2021).

8. No acórdão embargado, o mérito da controvérsia constitucional não foi apreciado. Assentou-se óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, consistente na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Impossível, portanto, admitir estes embargos, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.141.225-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.6.2020).
  
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.12.2019).

9. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto dos embargos de divergência.
Na espécie vertente, o embargante não realizou esse cotejo analítico. Limitou-se a alegar a divergência e a transcrever a tese do julgado que seria divergente. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA DE SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.986-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.2.2022).

“Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Acórdão proferido em sede de habeas corpus como paradigma. Imprestabilidade. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem.
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência. 2. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 3. Verifica-se intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15). 4. Agravo regimental não provido. 5. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso” (ARE n. 1.338.409-ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.12.2022).

Nada há a prover em relação às alegações do embargante.

10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora